Tribunal: TJES
Processo: 5004699-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004699-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004699-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR Manoel alves rabelo

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento,
sem
pedido liminar,
interposto
por IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA
em face d
a decisão, proferida nos autos do Processo da Execução Fiscal nº 0014090-65.2016.8.08.0030 iniciado por ESTADO DO ESPIRITO SANTO, que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Agravante nos autos de origem.

Em suas razões, alega a recorrente, em síntese, que a decisão agravada, a qual acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente, merece reforma para que haja condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Contrarrazões ofertadas (Id n. 2873937).

É o relatório no essencial.

Inicialmente, cabe esclarecer que se encontra tempestivo o presente recurso, visto que da decisão agravada foi interposto recurso de Embargos de Declaração, o qual interrompe o prazo para a interposição de outros recursos por todas as partes do processo.

No caso em tela, considerando que a decisão que julgou os Embargos de Declaração foi publicada em 12/05/2022, encontra-se tempestivo o recurso protocolado no dia 01/06/2022.

Quanto ao mérito rec
ursal, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que a
fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência, mesmo que parcial, do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.929.051/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021 e AgInt no REsp n. 1.850.461/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1/9/2021.

Dessa forma, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando há redução do valor cobrado, como na hipótese dos autos.

Este entendimento
encontra-se em conformidade com o
REsp n. 1.134.186/RS, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, Tema Repetitivo n. 410, cuja tese restou assim firmada: "O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução."

Sobre o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, destaco:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido. 2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. 3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum. 4. Hipótese em que o TRF, porque não atribuído valor à objeção de pré-executividade, apoiou-se no § 8º do art. 85 do CPC/1973 para fixar a verba honorária em R$ 2.000,00. 5. Recurso especial parcialmente provido para determinar novo arbitramento da verba de sucumbência com observância dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015 (AREsp 1423290/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17-09-2019, DJe 10-10-2019).

Dessa forma, fixo a
verba
honorária
em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo excipiente
(valor atualizado da diferença entre o valor originário da multa e o valor reduzido determinado na decisão judicial).

Em razão de todo o exposto, conheço e
dou provimento ao recurso
para condenar o Estado agravado ao pagamento de honorários ao agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – REDUÇÃO VALOR MULTA – HONORÁRIOS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

1 - A
jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que a
fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência, mesmo que parcial, do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.929.051/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021 e AgInt no REsp n. 1.850.461/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1/9/2021.

2 - V
erba
honorária
deve ser fixada sobre
o proveito econômico obtido pelo excipiente
(valor atualizado da diferença entre o valor originário da multa e o valor reduzido determinado na decisão judicial).

3 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.